Tribunal: TJSP
Processo: 2114912-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que rejeitou a impugnação à execução. Inconformismo da executada.
Acordo firmado entre as partes. Descumprimento do pacto pela executada. Prosseguimento à execução somente em relação a Cédula de Crédito Bancário objeto da ação.
Decisão mantida. Recurso desprovido.